Tribunal: TJPA
Processo: 0801840-92.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801840-92.2021.8.14.0201

APELANTE: CLARICE CARVALHO GIL

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE DATA DA INSCRIÇÃO E EXCLUSÃO DE ANOTAÇÃO NEGATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Clarice Carvalho Gil contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, que conheceu e deu parcial provimento à apelação para afastar a prescrição do pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mas negou a indenização com base na existência de inscrições anteriores legítimas. A embargante sustentou que o acórdão seria contraditório, pois a anotação negativa preexistente já havia sido excluída antes da tentativa de compra e do ajuizamento da ação, o que afastaria a aplicação da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, diante da alegação de que a anotação negativa anterior já estava excluída no momento da inscrição supostamente indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgamento, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir questões já decididas.

4.

A simples exclusão de inscrições pretéritas não afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ, pois o marco temporal relevante para análise do dano moral é a data da inscrição supostamente indevida, e não a data da propositura da ação ou da tentativa de compra, conforme entendimento consolidado no REsp nº 2153829/PR.

5.

Não há contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo evidente que os embargos foram manejados com intuito de rediscutir matéria já apreciada, configurando mero inconformismo da embargante.

6.

O CPC/2015 dispõe que os pontos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, consideram-se incluídos no acórdão para fins de pré-questionamento, dispensando a necessidade de novos aclaratórios com tal finalidade, conforme arts. 941, § 3º, e 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A exclusão de inscrições pretéritas não afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ, pois o marco temporal para análise do dano moral é a data da inscrição supostamente indevida.

3.

Consideram-se pré-questionados, para fins recursais, os elementos suscitados em embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 941, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14/03/2022; STJ, REsp nº 2153829/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CLARICE CARVALHO GIL
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 27150785), de minha relatoria,
julgado na 18ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 27/05/2025,
que conheceu e deu parcial provimento ao Apelo
,
assim ementado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Clarice Carvalho Gil contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Icoaraci/PA, que declarou inexistente dívida de R$ 182,81 com a Telefônica Brasil e reconheceu a prescrição do pedido de reparação civil. A recorrente busca a condenação da apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da prescrição para a pretensão de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes conta-se da data do conhecimento da negativação; (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais diante da existência de inscrições anteriores legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da prescrição para a pretensão de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes conta-se da data em que o consumidor teve conhecimento da negativação, afastando-se a prescrição reconhecida na sentença.

4. A existência de inscrições anteriores legítimas nos cadastros de inadimplentes torna inaplicável a condenação por danos morais, conforme disposto na Súmula nº 385 do STJ.

5. A ausência de comprovação de situação de humilhação ou vexatória decorrente da inscrição indevida afasta o dever de indenizar.

6. A notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição em cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor da informação, conforme Súmula nº 359 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial da prescrição para a pretensão de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes conta-se da data em que o consumidor teve ciência da negativação.

2. Não cabe indenização por danos morais quando preexistente inscrição legítima em cadastro de inadimplentes.

3. A notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição em cadastro de inadimplentes é de responsabilidade do órgão mantenedor da informação, e não do credor.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54, nº 359 e nº 385; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003541-31.2022.8.26.0009; TJMG, Apelação Cível nº 50049566020208130672; STJ, REsp nº 1718161/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 01/03/2018”.

Em suas razões recursais, discorre a embargante aduzindo, em resumo que o v. acórdão embargado é contraditório porque a anotação negativa preexistente (23/06/2017) foi excluída em 27/12/2019, antes da tentativa de compra (20/07/2021) e antes do ajuizamento da ação (23/07/2021), de modo que, não haveria mais anotação ativa que fundamentasse a aplicação da Súmula 385. Defende, ainda, que,
à

é
poca da compra frustrada, apenas o apontamento indevido da Telef
ô
nica estaria vigente, logo, a S
ú
mula 385 n
ã
o poderia ser aplicada, pois n
ã
o havia apontamento pr
é
-existente ativo.

Nesse contexto, postula a Embargante que seja conhecido e provido, para que seja sanada a contradição indicada, pré-questionando a matéria
.

Foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios, pugnando pela sua rejeição, sobretudo porque ao lado de pretender rediscutir o mérito, a simples exclusão dos débitos anteriores não afasta a aplicabilidade da Súmula 385, conforme REsp. nº Nº 2153829/PR, Rel Ministro Antonio Carlos Ferreira, adotando-se que o marco temporal para a análise da ocorrência ou não do dano moral é no exato momento da inscrição supostamente indevida nos órgãos de proteção ao crédito e não a data da propositura da demanda.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há contradição porque a anotação negativa preexistente (23/06/2017) foi excluída em 27/12/2019, antes da tentativa de compra (20/07/2021) e antes do ajuizamento da ação (23/07/2021), de modo que, segundo ela, não haveria mais anotação ativa que fundamentasse a aplicação da Súmula 385.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Reforçando o exposto, ressalto acerca da
alegada contradição,
que o marco temporal para a análise da ocorrência ou não do dano moral é a data da suposta conduta ilícita, e não a data da propositura da demanda. Logo, a ocorrência de inscrições pretéritas em cadastro de inadimplentes obsta a concessão de indenização por dano moral, em virtude de inscrição posterior, ainda que esta seja irregular.

Logo, entendo, que os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/07/2025